Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-09.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO (ART. 302 DO CTB). ADMISSIBILIDADE. RAZÕES EXTEMPORÂNEAS. MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DIREÇÃO EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA NA VIA. NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. CONDUTA INVOLUNTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO A SUGERIR A DESNECESSIDADE DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. REDUÇÃO DO QUANTUM. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PERÍODO DE PROIBIÇÃO/SUSPENSÃO DE PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento assentado nesta Corte, a apresentação extemporânea das razões recursais consiste em mera irregularidade, não obstando o seu conhecimento.
2. Para a configuração do crime culposo é necessário que se façam presentes a conduta humana voluntária, a violação de um dever objetivo de cuidado, a previsibilidade, o resultado naturalístico e a tipicidade, elementos satisfeitos.
3. A condução de veículo automotor em velocidade acima do permitido, viola a norma objetiva de cuidado prevista no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo previsível a ocorrência de acidente, como positivado no caso. Logo, mantém-se a condenação pelo crime do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. O perdão judicial constitui causa extintiva de punibilidade e é instituto pelo qual o julgador, não obstante a prática de um fato típico e antijurídico, deixa de aplicar o correspondente preceito sancionador em casos específicos, taxativos. É como se o Estado, nessas situações, perdesse o interesse de punir diante das circunstâncias que permearam o ilícito. 4.1. In casu, a defesa não comprovou nenhuma situação que pudesse aferir que as consequências da infração penal atingiram gravemente o próprio apelante (intenso sofrimento moral ou físico) a se concluir pela desnecessidade da sanção penal.
5. Para fixação do valor indenizatório mínimo devem ser observados os critérios comumente utilizados pela jurisprudência, como a extensão do dano e a condição econômica do autor do fato. Considerando a renda mensal informada pelo réu em seu interrogatório, há de se reduzir o valor arbitrado, sem prejuízo de eventual complementação pelo juízo cível.
6. Incabível o reconhecimento da confissão espontânea, pois, embora o réu tenha confirmado que conduzia o veículo envolvido no acidente, ceifando a vida da vítima, não admitiu a direção de forma imprudente, atribuindo a causa do acidente a possível lapso de inconsciência, não comprovada.
7. O período de suspensão ou proibição para se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, na forma dos artigos. 292 e 293 do CTB, deve ter como parâmetro a pena privativa de liberdade imposta, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade, respeitadas na hipótese.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.